Tribunal: TJPA
Processo: 0004426-07.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004426-07.2020.8.14.0061

APELANTE: VANDERLI ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS (UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS) EM CONTINUIDADE DELITIVA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. DETRAÇÃO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Vanderli Araújo da Silva
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 155, § 4º, I, c/c 14, II, 155, § 4º, I, e, ainda, o 155, §§ 1º e 4º, I, c/c 14, II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença para correção do excesso na dosimetria penal, com aplicação de 1/5 em decorrência do crime continuado. Ainda, requer a detração (Num. 9941622 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões foram pelo parcial provimento do apelo (Num. 9941627 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reduzido o
quantum
fixado em relação à continuidade delitiva para o patamar de 1/5 (Num. 10031440 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa pleiteia pela aplicação de 1/5 de aumento relativo à continuidade delitiva.

Se muitas delongas, vejo que merece procedência tal pedido.

Restou comprovado nos autos a existência de três crimes, em continuidade delitiva (um consumado e dois tentados), que, conforme jurisprudência do STJ, enseja a incidência da fração de 1/5 de acréscimo. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

(...)

4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Desse modo, aplico a referida fração à pena mais grave (furto consumado – 2 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa), redimensionando a pena definitiva para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, realizada pelo juízo
a quo
, devendo, ser observado, quanto ao tempo, a nova reprimenda.

3.DETRAÇÃO

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, tenho que não merece prosperar, eis que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência ( AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/05/2024